Tribunal: TJSP
Processo: 0010844-53.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – Responsabilidade civil do Estado baseada na teoria do risco administrativo – Permissivo constitucional (art. 37, §6 da CF/88) – Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Ocorrência – Ainda que o laudo pericial tenha sido inconclusivo, o conjunto probatório e os elementos fáticos apresentados nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – Responsabilidade civil do Estado baseada na teoria do risco administrativo – Permissivo constitucional (art. 37, §6 da CF/88) – Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Ocorrência – Ainda que o laudo pericial tenha sido inconclusivo, o conjunto probatório e os elementos fáticos apresentados nos autos permitem a conclusão de falha no atendimento médico – Apesar de o autor ter se dirigido por duas vezes ao Hospital Municipal, não foi requerido nenhum exame, sendo prescrito o uso de medicamento já utilizado, e que não havia surtido efeito – Ausência de comprovação de boa técnica empregada no atendimento médico – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010844-53.2010.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado CHOHEI KONDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.468 - bhs
2
Voto no 33.468
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Apelado: CHOCHEI KONDO
JUÍZA: Graciella Lorenzo Salzman
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO

Responsabilidade civil do Estado baseada na teoria do risco
administrativo Permissivo constitucional (art. 37, §6 da CF/88)
Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos
morais no montante de R$10.000,00 Ocorrência Ainda que o
laudo pericial tenha sido inconclusivo, o conjunto probatório e os
elementos fáticos apresentados nos autos permitem a conclusão
de falha no atendimento médico Apesar de o autor ter se
dirigido por duas vezes ao Hospital Municipal, não foi requerido
nenhum exame, sendo prescrito o uso de medicamento já
utilizado, e que não havia surtido efeito
Ausência de
comprovação de boa técnica empregada no atendimento médico
Sentença de procedência mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pela
Prefeitura Municipal de Barueri às fls. 243/247, em face da r. sentença de
fls. 233/235 que julgou procedente o pedido do autor, extinguindo o
processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, condenando o Município ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
atualizado monetariamente a partir de sua fixação e com juros moratórios
desde o evento danoso, segundo os índices fixados no julgamento do Tema
905 do STJ. Foram fixados honorários advocatícios no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais) em face do Município de Barueri.
Irresignada, a Fazenda Pública Municipal pleiteia a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.468 - bhs
3
r. sentença guerreada, alegando que o laudo pericial restou inconclusivo, vez
que o perito não logrou êxito ao identificar a causa da enfermidade que
acometeu o autor.
Enuncia que todo o conjunto probatório corrobora com a tese de
que inexistiu, na espécie, conduta omissiva por parte da Municipalidade de
Barueri durante os atendimentos prestados. Evidencia que, conforme
Relatório Médico emitido pela Secretaria de Saúde do Município, o autor
trabalhava com o manuseio de cal, cimento e areia, elementos estes que
teriam contribuído para o quadro clínico.
Estabelece a inexistência do nexo causal entre o resultado
danoso e qualquer conduta perpetrada pela ré, de modo que a procedência da
ação implicaria a adoção da teoria do risco integral, fato este não admitido
pela jurisprudência e doutrina nacionais.
Aduz que a indenização por danos morais deve se fundar no art.
186 do Código Civil, de modo que incumbe ao autor comprovar a ação ou
omissão culposa do agente, o nexo causal entre o dano e o resultado, e o
prejuízo efetivamente observado.
Às fls. 254/258 foram apresentadas contrarrazões de apelação
pelo autor.
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhimento, pelas bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.468 - bhs
4
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto
para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra
respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça1.
Com efeito, analisados com percuciência os autos, observa-se
que, ainda que o laudo pericial tenha sido inconclusivo quanto à ocorrência
de erro médico, vislumbra-se falha no atendimento prestado, e, inclusive,
ausência de comprovação do hospital de que os seus prepostos utilizaram a
melhor técnica disponível para o atendimento do autor.
A Constituição Federal assegura o direito à indenização por
danos decorrentes de atos ilícitos, de acordo com a teoria do risco
administrativo, na qual a responsabilidade objetiva do Poder Público enseja
o dever de indenizar a vítima, sendo suficiente a demonstração de nexo de
causalidade entre o prejuízo e o dano cometido pela omissão Estatal, in
verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma,
Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.468 - bhs
5
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela
Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público,
nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado2”
Com efeito, ao se discutir a responsabilidade de pessoas físicas
ou jurídicas por resultados indesejados de tratamentos médicos não se pode
olvidar que a obrigação assumida pelo prestador de serviço é de meio, e não
de resultado. Por isso, cabe ao médico oferecer o melhor tratamento
disponível, em consonância ao conhecimento científico disponível. E, da
análise dos autos, não foi comprovado o emprego da melhor técnica.
Observa-se que o autor foi consultado primeiramente em
15/02/2009, tendo sido diagnosticado com conjuntivite. Todavia, em que
pese a tentativa da ré de se esquivar da responsabilidade, fato é que não há
qualquer ficha de atendimento que descreva os fatos que levaram o médico a
realizar esse diagnóstico.
Na data de 21/02/2009, tendo apresentado os mesmos sintomas,
o autor retornou ao hospital e foi novamente diagnosticado com conjuntivite.
Todavia, uma vez mais, os prontuários juntados não demonstraram os
motivos de tal conclusão, e, ainda que fosse a segunda vez que o autor se
conduzisse ao Hospital com as mesmas queixas, não foram requeridos
exames, mas tão somente administrados os mesmos medicamentos, que,
conforme era possível concluir na oportunidade, não haviam surtido efeito
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010844-53.2010.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 33.468 - bhs
6
para o quadro clínico em comento.
Neste sentido, ainda, conforme bem salientou a r. sentença
guerreada:
“(...) o atendimento médico, em especial o segundo, foi
imprudente, posto que o profissional não se ateve as
peculiaridades do caso, a saber, autor idoso, portador de diabetes
e hipertensão. O autor já havia passado no médico seis dias
antes, sem apresentar melhor em seu quadro”. (fls. 234). [grifou-
se].
Diante disso, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se a
pretensão recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração dos honorários recursais para R$ 2.200,00 [dois mil e duzentos
reais], com base no art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)